Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-80.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001618-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAMAZIO SOARES DE MAGALHAES NETO - CPF: 842.732.321-20 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), DAMAZIO SOARES DE MAGALHAES NETO - CPF: 842.732.321-20 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE DAMAZIO SOARES DE MAGALHAES NETO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Contestação de contratação eletrônica. Ônus da prova da instituição financeira. Telas sistêmicas unilaterais insuficientes. Assinatura digital inválida perante verificador oficial. Dano moral presumido. Majoração do quantum
indenizatório. Juros
de mora. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial correspondente à data do evento danoso. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e temporais, declarando inexigível a dívida de empréstimo não reconhecido, determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de rejeitar o pleito de indenização autônoma por dano temporal.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) comprovar a regularidade de contratação eletrônica de empréstimo contestada pelo consumidor em face da juntada de telas sistêmicas isoladas e de assinatura digital declarada inválida por verificador oficial; (
ii
) analisar a caracterização de dano moral decorrente de negativação indevida e a pertinência da majoração ou redução do montante indenizatório; (
iii
) verificar a possibilidade de condenação autônoma por dano temporal fundamentada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (
iv
) estabelecer o termo inicial e os índices incidentes para o cômputo dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre o usuário de serviços bancários e a instituição de pagamento configura relação de consumo, incidindo o regime de responsabilidade civil objetiva fundado na teoria do risco do empreendimento.

4. Incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de provar de maneira cabal a manifestação de vontade do consumidor e a regularidade do vínculo jurídico digital quando formalmente impugnados em juízo.

5. Telas sistêmicas e registros internos produzidos de forma unilateral carecem de eficácia probatória isolada, não bastando para suprir a ausência de marcadores técnicos mínimos de autenticação e validação de assinatura eletrônica.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), o qual dispensa a demonstração de prejuízo concreto por atingir diretamente a honra objetiva do indivíduo.

7. O arbitramento da reparação por danos morais deve pautar-se pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a majoração da verba quando fixada em quantia inadequada para cumprir as funções compensatória e pedagógica da sanção.

8. O tempo gasto pelo consumidor nas tentativas extrajudiciais e administrativas de solução do impasse não autoriza indenização autônoma por dano temporal
quando
atua como circunstância agravante do dano moral.

9. Os juros moratórios decorrentes de responsabilidade civil extracontratual fluem a partir da data do evento danoso, computados pela taxa Selic como índice único para os períodos anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos, sendo negado provimento ao recurso do réu e dado parcial provimento ao recurso do autor.

Tese de julgamento
: “1. Impugnada a contratação eletrônica pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar, de forma segura, a regularidade do vínculo, não sendo suficientes, por si sós, selfie, registros internos e telas sistêmicas unilaterais. 2. A negativação indevida enseja dano moral
in
re

ipsa
. 3. O dano temporal não comporta indenização autônoma quando os mesmos fatos já foram integralmente considerados na reparação por dano moral.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, § 11, 439, 440, 441 e 784, § 4º; CC,
arts
. 186, 406 e 927; Lei n. 14.620/2023; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1000153-78.2025.8.11.0027, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1003354-56.2025.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026; TJMT, N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1006292-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026; TJMT, N.U 1001453-29.2025.8.11.0010, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026; TJMT, N.U 1016695-52.2025.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e por
DAMAZIO SOARES DE MAGALHÃES NETO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada pelo segundo em face da primeira.

A ação originária objetivava a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 124,45 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, a desvinculação da dívida de seu CPF e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e temporais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob o fundamento de que o autor teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro SCPC/Boa Vista, em 02 de maio de 2023, em razão de suposto empréstimo que afirma jamais ter contratado.

Na sentença objurgada
(ID 352273860)
, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão definitiva do nome
do autor dos cadastros de proteção ao crédito.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Juízo fundamentou a procedência na fragilidade do conjunto probatório da ré, na invalidade da assinatura eletrônica atestada pelo verificador oficial do ITI — Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — e na ausência de comprovação da disponibilização do crédito ao autor. Julgou improcedente o pedido de indenização autônoma por dano temporal, consignando que tal verba já se encontra englobada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Inconformado com a procedência do pedido, o Mercado Pago interpôs o presente recurso de apelação
(ID 352273863)
, sustentando, em síntese: i) a legitimidade da dívida e da negativação, uma vez que o autor possui conta ativa em sua plataforma desde 22 de junho de 2019, validada com documentos pessoais e selfie;
ii
) a regularidade da contratação do empréstimo na modalidade
Consumer

Credits
, destinado à aquisição de produto na plataforma Mercado Livre;
iii
) a validade da assinatura eletrônica aposta na Cédula de Crédito Bancária, realizada mediante aceite eletrônico na plataforma digital;
iv
) a ausência de alteração de dados cadastrais na data da contratação; v) a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável; e vi) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, por entender que o valor fixado extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inconformado com o
quantum
indenizatório fixado, o autor interpôs recurso de apelação
(ID 352273867)
, sustentando, em síntese: i) a insuficiência do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais, requerendo sua majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais);
ii
) a ocorrência de dano temporal autônomo, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido em múltiplas tentativas administrativas de solução do problema; e
iii
) a incorreção do termo inicial dos juros de mora fixado na sentença, requerendo sua adequação para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Regularmente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões. O autor, em suas contrarrazões ao recurso do Mercado Pago
(ID
352273868
)
, reiterou os argumentos da impugnação à contestação, destacando a invalidade da
assinatura eletrônica atestada pelo verificador oficial do ITI, a ausência de prova de disponibilização do crédito em conta de sua titularidade, a divergência entre o endereço de e-mail constante da CCB e seu e-mail real e a necessidade de apresentação de áudio da contratação, nos termos da jurisprudência desta
Corte.
O Mercado Pago, em suas contrarrazões ao recurso do autor
(ID 352273875)
,
pugn
ou pela manutenção da sentença no tocante ao quantum indenizatório, sustentando que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) já atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e que eventual majoração configuraria enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, encontram-se devidamente instruídos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da validade da contratação eletrônica que teria dado origem ao débito e à consequente inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, bem como à verificação da ocorrência de dano moral indenizável
, ao
quantum
adequado à reparação e à eventual configuração de dano temporal autônomo. Passo, portanto, à análise do mérito recursal, principiando pelo recurso interposto pela instituição financeira.

DO RECURSO DO MERCADO PAGO

A instituição apelante sustenta, em síntese, que o empréstimo é legítimo, que a conta utilizada na contratação está regularmente vinculada ao CPF do autor desde 22 de junho de 2019, que a Cédula de Crédito Bancário foi devidamente assinada de forma eletrônica e que, portanto, a negativação decorre do exercício regular do direito de crédito, não havendo que se falar em ato ilícito ou em dano moral indenizáve
l.
Ao revés do que alega a instituição apelante, contudo,
não há prova válida da contratação
, não houve demonstração de que o crédito foi efetivamente disponibilizado ao consumidor, tampouco se verifica assinatura eletrônica válida e verificável no documento apresentado como Cédula de Crédito Bancário.

Preliminarmente, é imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do referido diplom
a legal.
A instituição apelante, na qualidade de instituição de pagamento e correspondente bancária, enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do CDC, ao passo que o autor, na condição de destinatário final dos serviços, configura-se como consumidor, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal. Nesse contexto, a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços independe da existência de culpa, fundando-se na teoria do risco do empreendimento.

No
que tange à prova da contratação,
o Código de Processo Civil de 2015 dedica uma seção específica para tratar dos documentos eletrônicos, estabelecendo nos artigos 439 a 441 as regras para sua utilização no processo. O artigo 440, em especial, dispõe que o juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Tal dispositivo confere ao magistrado ampla liberdade para valorar os documentos eletrônicos segundo o princípio da persuasão racional, analisando-os em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.

A jurisprudência tem reconhecido que as telas sistêmicas possuem eficácia probatória quando analisadas em conjunto com outros elementos documentais que corroboram suas informações, tais como contratos assinados, faturas detalhadas, relatórios de chamadas, histórico de pagamentos e demais documentos que evidenciem a existência da relação jurídica. Nesse sentido, o recente julgado desta Primeira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL COMPOSTA POR TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DO CONSUMIDOR. PAGAMENTOS REITERADOS DAS FATURAS. RECEBIMENTO DAS COBRANÇAS EM E-MAIL PESSOAL. COMUNICAÇÃO DAS LINHAS COM NÚMERO PARTICULAR DA AUTORA. LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME COMO OFERTA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Telas sistêmicas possuem eficácia probatória quando analisadas em conjunto com outros elementos documentais que corroboram suas informações, como faturas detalhadas, relatórios de chamadas e histórico de pagamentos.”

(N.U 1000153-78.2025.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

Todavia, no caso dos autos, a situação é diversa. A parte apelada não apresentou qualquer outro elemento probatório que pudesse corroborar as informações constantes das telas sistêmicas
Não há contrato físico assinado pelo autor, não há comprovação de IP válido da contratação digital acompanhada de trilha auditável, não há demonstração de utilização ou recebimento efetivo do crédito pelo autor em conta de sua titularidade, não há faturas detalhadas, não há gravações telefônicas e não há qualquer outro documento que evidencie, de forma segura e rastreável, a existência da relação jurídica impugnada.

O ponto mais sensível e determinante da controvérsia reside na invalidade da assinatura eletrônica aposta na Cédula de Crédito Bancária apresentada pela apelante. O log de assinatura apresentado não demonstra validade e integridade, pois não indica plataforma ou provedor responsável pela certificação, sendo insuficiente para comprovar assinatura eletrônica idônea, especialmente diante da informação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI no sentido de não reconhecer a validade da assinatura apresentada. O autor submeteu o documento ao verificador oficial de assinaturas eletrônicas do Governo Federal, disponível em https://validar.iti.gov.br/, cuja análise concluiu pela invalidade da assinatura digital, conforme demonstrado nos autos
, sem que a instituição financeira tenha demonstrado que a assinatura é válida
.

O artigo 784, §4º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 14.620/2023, admite a assinatura eletrônica em títulos executivos, mas condiciona expressamente sua validade à possibilidade de conferência de sua integridade por meio de provedor de assinatu
ra.
Ao falhar em apresentar documento cuja autenticidade possa ser verificada por meios oficiais, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a manifestação de vontade do consumidor, tornando a CCB apresentada mero documento unilateral, desprovido de eficácia probatória quanto à autoria da contratação.

As telas sistêmicas juntadas aos autos, quando isoladamente consideradas, constituem prova unilateral produzida pela própria instituição financeira, sem a participação da parte contrária e sem qualquer mecanismo de controle ou validação externa. Tais documentos não são suficientes, por si sós, para comprovar a
contratação
impugnada pelo consumidor.

A ausência de outros elementos probatórios que corroborem as informações constantes das telas sistêmicas impede que se reconheça sua eficácia probatória no caso concreto. A apelante tinha o ônus de apresentar prova robusta da contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada judicialmente, mas não se desincumbiu satisfatoriamente de tal encargo.

Ademais, quando instada a apresentar as provas que pretendia produzir, a apelante quedou-se inerte, não requerendo a produção de prova pericial, testemunhal ou qualquer outro meio de prova que pudesse demonstrar a validade da contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte

é firme ao reconhecer que incumbe à instituição financeira comprovar, de forma segura e individualizada, a regularidade da relação jurídica impugnada pelo consumidor, não sendo suficientes, para esse fim, selfie, registros internos e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhados de prova técnica idônea acerca da autenticação, da integridade do ato negocial e de comprovação do fluxo financeiro da operação:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR, DE FORMA SEGURA E INDIVIDUALIZADA, A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E DO FLUXO FINANCEIRO DA OPERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO TEMPORAL. INVIABILIDADE DE REPARAÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DO RÉU MERCADO PAGO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR MATHEUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica referente ao débito impugnado, determinou a exclusão da inscrição restritiva em nome do autor e condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a dialeticidade do recurso do autor; (
ii
) a prova da contratação eletrônica que gerou o débito e a negativação; (
iii
) a manutenção ou majoração dos danos morais; e (
iv
) o dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, de forma suficiente, os fundamentos da sentença.

4.
Impugnada a contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar validamente a regularidade do vínculo, não bastando, para esse fim, selfie, registros internos e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhados de prova técnica idônea acerca da autenticação, da integridade do ato negocial e de comprovação do fluxo financeiro da operação.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

7. Não há condenação autônoma por dano temporal, quando os fatos que o embasam já se encontram abrangidos pela reparação moral deferida, evitando duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Mercado Pago não provido. Recurso do autor Matheus parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
Impugnada a contratação eletrônica pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar, de forma segura, a regularidade do vínculo, não sendo suficientes, por si sós, selfie, registros internos e telas sistêmicas unilaterais
. 2. A negativação indevida enseja dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano temporal não comporta indenização autônoma quando os mesmos fatos já foram integralmente considerados na reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC,
arts
. 85, § 11, 373, II, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.114.822/SP, 4ª Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024; TJMT, N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

(N.U 1003354-56.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Destacamos

No mesmo sentido, a Quinta Câmara de Direito Privado desta Corte já assentou que:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO MERCHANT CREDITS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a origem da dívida.

2. Pretensão da autora voltada à declaração de inexistência do débito decorrente de suposto contrato eletrônico não reconhecido, à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno da validade jurídica da contratação eletrônica de empréstimo na modalidade “Merchant
Credits
”, com ausência de comprovação de autenticidade da assinatura eletrônica, efetiva disponibilização dos valores em conta titularizada pela autora e regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes.

4. Discussão acerca da caracterização do dano moral por inscrição indevida e da possibilidade de reconhecimento do dano temporal como categoria autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não demonstrada, de forma inequívoca, a regularidade da contratação digital pela empresa ré, diante da ausência de comprovação de assinatura eletrônica válida, autenticidade documental, bem como inexistência de comprovante de disponibilização dos valores à autora
.

6. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente para legitimar negativação do nome da autora. Ausência de comprovação da existência de vínculo contratual e da legalidade da cobrança
.

7. Caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes.

8. Configuração do dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização pelos abalos causados, arbitrada em R$ 5.000,00.

9. Inviabilidade de reconhecimento autônomo do dano temporal, por já estar incluído na reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo. A ausência de elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade da operação torna indevida a negativação do consumidor
, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 85, § 2º e §11; CDC,
arts
. 6º, VIII e 14; CF/1988, art. 5º, X; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, AC 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.11.2025.

(N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
Destacam
os

Ainda nessa linha, a mesma Câmara reafirmou que:

“Em relação de consumo, a validade de contratação digital exige prova idônea e rastreável da manifestação de vontade e da disponibilização do crédito, não se desincumbindo o fornecedor do ônus probatório com a mera juntada de telas sistêmicas e documento eletrônico não validado”

(N.U 1006292-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Também merece destaque o entendimento consolidado no sentido de que incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada mediante prova técnica idônea que vincule o ato à pessoa, ao dispositivo e ao momento da contratação, não sendo suficientes contratos sem marcadores técnicos de validação:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS IDÊNTICOS UTILIZADOS POR EMPRESAS DISTINTAS. ÁUDIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR CONSENTIMENTO. DEPÓSITO VIA TED QUE NÃO CONVALIDA NEGÓCIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), incidindo a responsabilidade objetiva do art. 14, com inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

4. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

5. As Cédulas de Crédito Bancário juntadas não apresentam elementos técnicos mínimos de autenticação — como trilha auditável, IP, geolocalização, biometria ou
hash
— aptos a vincular o ato a pessoa, dispositivo e momento determinados.

[...]

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, mediante prova técnica idônea que vincule o ato à pessoa, ao dispositivo e ao momento da contratação.

2. A apresentação de contratos sem marcadores técnicos de validação e de áudios que não retratam a formação integral do consentimento não supre o ônus probatório do fornecedor.

[...]”

(N.U 1001453-29.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Diante da fragilidade do conjunto probatório da apelante e da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, decorrente de fortuito interno, consistente na celebração de contrato fraudulento em nome do consumidor ou na ausência de mecanismos adequados de verificação da identidade do contratante. A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por conseguinte, constitui ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, não havendo que se falar em exercício regular de direito.

Não assiste razão, tampouco, à instituição apelante quanto ao pedido de afastamento dos danos morais.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito constitui ato ilícito que gera o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral, em tais casos, é presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, pois decorre da própria violação à honra objetiva e ao crédito do consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de prova do efetivo prejuízo.

Esta Corte tem adotado o mesmo entendimento, reconhecendo que a negativação indevida gera dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. A propósito, colhe-se do recente julgado da Quarta Câmara de Direito Privado o seguinte trecho pertinente ao ponto em discussão:

“A anotação indevida gera dano moral presumido (in
re

ipsa
). Configurada a falha na prestação do serviço e a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, impõe-se o reconhecimento do dano moral, que independe de demonstração de prejuízo concreto.”

(N.U 1016695-52.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

A alegação de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento cotidiano não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece expressamente que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ultrapassa os limites do dissabor ordinário, atingindo a esfera da honra objetiva e da dignidade da pessoa.
Também não há espaço para a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, questão que será devidamente enfrentada ao tratar do recurso interposto pelo autor.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do Mercado Pago.

DO RECURSO DO AUTOR

O autor recorrente sustenta, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença — R$ 3.000,00 — é insuficiente à reparação dos danos sofridos e não cumpre a função pedagógica da sanção, requerendo sua majoração para R$ 12.000,00. Sustenta, ainda, a ocorrência de dano temporal autônomo, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido em tentativas administrativas de solução do problema. Por fim, aponta incorreção no termo inicial dos juros de mora fixado na sentença. Razão parcial assiste ao recorrente.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da sanção, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa ao ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente à adequada reparação dos danos sofridos pelo autor, devendo ser majorado.

Diversos fatores justificam a majoração do
quantum
indenizatório. Em primeiro lugar, a gravidade da conduta da apelada que promoveu a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, obrigando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional após múltiplas tentativas extrajudiciais frustradas, documentadas nos autos
.

Deve-se levar em conta, também,
a repercussão da ofensa, que gerou restrição ao crédito do autor e constrangimento público, conforme narrado na inicial, quando teve negada compra parcelada em razão da negativação.
Importa considerar, ainda,
a finalidade pedagógica da sanção, que deve ser suficiente para desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando tais circunstâncias, e tendo em vista os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte para casos análogos, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra proporcional à gravidade da conduta e à repercussão da ofensa no caso concreto, observadas as suas part
icularidades
.

No que tange ao dano temporal, o autor sustenta sua configuração autônoma com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo despendido nas tentativas administrativas de solução do problema.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida pela doutrina consumerista, parte da premissa de que o tempo é um bem jurídico valioso e que o consumidor não pode ser compelido a desperdiçá-lo em razão de falhas na prestação de serviços pelo fornecedor. Contudo, embora a teoria seja juridicamente concebível e tenha encontrado acolhida em alguns julgados, sua aplicação prática exige cautela, sob pena de banalização do instituto e de conversão de qualquer dissabor cotidiano em dano autônomo indenizável.

No caso dos autos, não vislumbro a configuração de dano temporal autônomo que justifique condenação específica e apartada da indenização por danos morais. Com efeito, o tempo despendido pelo autor na tentativa de solução administrativa do problema, embora represente transtorno e aborrecimento, não configura, por si só, dano extraordinário, relevante ou anormal que ultrapasse os limites do mero dissabor inerente às relações de consumo.

As diligências realizadas pelo autor — contatos telefônicos, reclamação pelo site e reclamação perante o PROCON —, embora representem desgaste e perda de tempo, não configuram dano autônomo indenizável, mas sim circunstâncias que agravam o dano moral já reconhecido e que foram devidamente consideradas na majoração do
quantum
indenizatório ora realizada
. A c
ondenação autônoma por dano temporal, na hipótese, implicaria duplicidade reparatória, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

“
O dano temporal não comporta indenização autônoma quando os mesmos fatos já foram integralmente considerados na reparação por dano moral.
”

(N.U
1003354-56.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Por fim, cumpre analisar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, ponto em que razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de adequação dos consectários legais.

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 362, é no sentido de que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Assim, a correção monetária da indenização por danos morais deve incidir desde a data do presente julgamento
, quando efetivamente majorado o
quantum
indenizatório.

Quanto aos juros de mora, a questão exige atenção à evolução legislativa recente. A responsabilidade da apelada decorre de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, conduta que configura ato ilícito extracontratual, independentemente da existência de relação contratual subjacente entre as partes. Nesse contexto, aplicam-se as regras da responsabilidade civil extracontratual, segundo as quais os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

Contudo, a fixação da taxa de juros moratórios deve observar a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368, segundo o qual, para os fatos ocorridos antes da entrada em vigor da referida lei, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice. Para os fatos ocorridos após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os novos critérios legais, com a incidência da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora pela taxa
SELIC deduzido o referido índice
.

No caso dos autos, o evento danoso — primeira inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes — ocorreu em 02 de maio de 2023, data anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, razão pela qual os juros de mora devem incidir desde essa data pela taxa SELIC, como índice único, até a entrada em vigor da referida lei, aplicando-se, a partir de então, os critérios nela estabelecidos.

Quanto à sucumbência, considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Mercado Pago,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para: i) majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com o cálculo dos consectários legais

na forma estabelecida neste julgamento
;

ii
) manter a sentença recorrida no tocante à declaração de inexistência do débito e à determinação de exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédi
to;
iii
) afastar a pretensão de condenação por dano temporal autônomo, por não configurar categoria indenizável apartada do dano moral já reconhecido e majorado
;
iv
)
majorar os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026